Tribunal: TJES
Processo: 5018564-36.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-04-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018564-36.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALACE SEIDEL PERINI
RECORRIDO: STUDIO FRANCHISE LTDA e outros (4)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: conhecimento e nao provimento
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária aforada por WALACE SEIDEL PERINI em desfavor do STUDIO FISCAL - REVISÃO TRIBUTÁRIA LTDA, SBS TREINAMENTO EIRELI e DETRAN ES.

Segundo a inicial, o Recorrente foi proprietário do veículo Renault/Sandero, PLACA KIU-3872, vendendo o carro para a 3ª Requerida em 16.07.2014. Diz que enviou o CRV e ficou aguardando a via assinada para comunicar a venda e que não houve a transferência do veículo antes de 26.11.2015. Sustenta que diversas multas com o veículo lhe foram imputadas e está respondendo ao processo de suspensão do direito de dirigir 74536400, ao que requer seja reconhecido que não é o responsável pelas multas para o fim de ver cancelado o processo de suspensão da CNH.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos e, por via de consequência, DECLAROU EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 3719270) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Tenho, prima facie, que existem elementos probatórios suficientes para amparar a alegação de que o Recorrente vendeu o veículo indicado na inicial, tendo dificuldades para a comunicação de tal venda em razão da ausência de colaboração do responsável pela empresa que adquiriu o bem (Studio Franchise Ltda), conforme indicam os documentos constantes dos eventos IDs nºs 1628271, 1628272, 1628277 e 1628300).

Ao menos em cognição sumária, tenho que o Recorrente comprovou por meio dos inúmeros documentos colacionadas aos autos, que não foi o responsável pelo cometimento das infrações que sustentam a sanção administrativa, sendo admitida tal comprovação, mesmo quando preclusa a oportunidade estabelecida pela legislação de trânsito. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DO VERDADEIRO RESPONSÁVEL EM SEDE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado. 3. O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para cassar o acórdão impugnado. RECURSO ESPECIAL Nº 1.774.306 - RS (2018/0272351-5). Julgado 09/05/2019.

Com base nos autos, verifico que a demora na regularização da titularidade do bem se deu por culpa do Recorrido, que não providenciou o registro junto ao Detran, tampouco enviou a via devidamente assinada com reconhecimento de firma. Em vista disso, o carro permaneceu circulando normalmente, mas registrado ainda em nome do Recorrente, embora este já não detivesse mais a posse sobre o veículo.

Dessa forma, não é conveniente que o Recorrente receba as pontuações, uma vez que não deu causa a tais infrações. Além disso, mais tarde a proprietária adquirente do veículo fez, meses depois, a referida transferência, assumiu toda a responsabilidade pelo veículo, pagou todas as multas por serem de sua inteira responsabilidade, pagou todos os impostos sobre o veículo, IPVA, licenciamento etc para transferir o registro para o seu nome no Detran-SP. ID’s nºs 8934966 e 8934975. Reiterando a falta de responsabilidade do Recorrente em tais autuações.

Finalizando, o autor, ora Recorrente comprovou mediante prova segura e verossímil, que não foi o responsável por tais infrações, dessa forma, sua insurgência deve prosperar.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO, reconhecendo a tradição efetuada em 16/07/2014. Dessa forma, ANULO o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir ou cassação da CNH PA 74536400; ANULO as pontuações no nome do Recorrente, no período de 16/07/2014 a 26/11/2015, referente ao veículo Renault/Sandero, PLACA KIU-3872.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)